Tribunal: STJ
Processo: 5002676-96.2018.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040276 - RS(2025/0340306-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEISON ALEX COELHO PACHECO
ADVOGADA
: KELLY DIAS LARA - RS077112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DESFAVORÁVEL AO RÉU. EMBARGOS
INFRINGENTES. NÃO INTERPOSIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 207/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a interposição
de recurso especial pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o
que não ocorre quando deixam de ser opostos os cabíveis embargos
infringentes contra acórdão não unânime desfavorável à defesa.
2. Incide o óbice da Súmula 207 do Superior Tribunal de Justiça quando a
parte, diante de julgado que lhe foi desfavorável por maioria, não interpõe o
recurso de embargos infringentes, previsto no
parágrafo único, do
art. 609,
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54675524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c362a6e-fdf3-40a2-ae47-306ddb7db27b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040276 - RS(2025/0340306-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEISON ALEX COELHO PACHECO
ADVOGADA
: KELLY DIAS LARA - RS077112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DESFAVORÁVEL AO RÉU. EMBARGOS
INFRINGENTES. NÃO INTERPOSIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 207/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a interposição
de recurso especial pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o
que não ocorre quando deixam de ser opostos os cabíveis embargos
infringentes contra acórdão não unânime desfavorável à defesa.
2. Incide o óbice da Súmula 207 do Superior Tribunal de Justiça quando a
parte, diante de julgado que lhe foi desfavorável por maioria, não interpõe o
recurso de embargos infringentes, previsto no
parágrafo único, do
art. 609,
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEISON ALEX COELHO
PACHECO contra a decisão da Presidência que não conheceu do recurso pela
incidência da
(fl. 321).
Súmula 207/STJ
Em suas razões, o agravante alega que o fato de não ter sido interposto
embargos infringentes não deve impedir a análise da pretensão, diante da sua
importância e possibilidade de aplicação a casos semelhantes (fl. 328).
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
(fls.
).
345/347
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54675521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:02
Código de Controle do Documento: 48a1316f-9717-449e-a901-efac807053e4

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência
não merece provimento.
Isso porque o cabimento do recurso especial, como cediço, exige o prévio
esgotamento das vias recursais ordinárias. A matéria foi assim abordada na decisão
ora agravada (fl. 621):
Por meio da análise do recurso de DIEISON ALEX COELHO PACHECO
verifica-se que o Tribunal de origem, em segunda instância, prolatou decisão não
unânime desfavorável ao réu. Assim, seriam cabíveis Embargos Infringentes
contra o acórdão, nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 609,
Penal.
Diante da não interposição do mencionado recurso, incide a Súmula n. 207
/STJ, que dispõe ser "inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem".
Como se vê, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência
consolidada desta Corte.
O esgotamento das instâncias ordinárias é pressuposto de admissibilidade
do recurso especial, e a existência de acórdão de apelação não unânime, desfavorável
ao réu, torna imperativa a oposição dos embargos infringentes, sob pena de não
conhecimento do apelo nobre.
A natureza da matéria veiculada no recurso especial – seja fática ou jurídica
– não tem o condão de afastar tal requisito processual.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54675521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:02
Código de Controle do Documento: 48a1316f-9717-449e-a901-efac807053e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0340306-3
AREsp 3.040.276 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50026769620188210015
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEISON ALEX COELHO PACHECO
ADVOGADA
: KELLY DIAS LARA - RS077112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEISON ALEX COELHO PACHECO
ADVOGADA
: KELLY DIAS LARA - RS077112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544990811904=221@
2025/0340306-3 - AREsp 3040276 Petição : 2025/0092528-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:10:26
Código de Controle do Documento: D8EEA74C-5FD5-4B83-B266-A15170B43EBC